Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-93.2019.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001682-93.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSOES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 17.784.762/0001-29 (APELANTE), DENIS MAGALHAES PEREIRA - CPF: 061.090.431-09 (APELADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL – AULAS NÃO MINISTRADAS – DANO MORAL DEMONSTRADO –
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – EMPRESA QUE ANOTOU NA CARTEIRA DE TRABALHO DO APELADO A CONCLUSÃO DO CURSO – CONDUTA QUE DEMONSTRA A VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO –SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, de obtenção de uma melhor preparação para aprimoramento profissional, enseja dano a acervo personalíssimo, passível de indenização.

A atitude da empresa apelante não se trata de engano justificável. Ao passo que, além de não prestar o serviço ao qual se comprometeu, realizou anotação na Carteira de Trabalho do apelado, certificando a conclusão do curso (não ministrado) de “Operador de Máquinas Agrícolas”, o que viola a boa-fé objetiva.

Tal conduta enseja a aplicação do instituto da repetição de indébito, previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001682-93.2019.8.11.0011

APELANTE: INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSÕES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO LTDA.

APELADO: DENIS MAGALHÃES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSÕES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr.

Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais nº. 1001682-93.2019.8.11.0011, ajuizada por
DENIS MAGALHÃES PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos acostados na inicial para condenar a requerida:
“
a)
em dano material (repetição de indébito) de R$ 1.000,00 já em dobro, referente ao pagamento do curso não ministrado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
b)
em danos morais ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor da parte autora acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data consoante os arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante alega que “
Trata-se de ação de restituição de valores c/c reparação de danos, ajuizada por Denis Magalhães Pereira em face de Inprotec – Instituto de Profissões e Treinamento, onde o recorrido busca a restituição de valor pago por curso não ministrado pela recorrente, bem como a reparação de danos morais, supostamente ocasionados pela não realização do referido curso
” (sic).

Assevera que “
a sentença recorrida carece de reforma, já que não há justificativa para condenar a recorrida na restituição, em dobro, do valor recebido, tampouco restou demonstrado nos autos a existência dos danos morais a serem reparados
” (sic).

Sustenta que “
O juízo de poiso condenou a recorrida a restituir, em dobro, o valor pago pelo recorrido pelo curso não ministrado (R$ 500,00), resultando no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago pela recorrente. Com todo, o respeito, a pena de dobra do valor a ser restituído pela recorrente não tem cabimento no presente caso e, assim sendo, a sentença deve sofrer reforma. Conforme mencionado pelo próprio recorrido em sua peça inicial, a dobra do valor a ser restituído encontra espeque legal no contido no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a situação em questão não se aplica ao caso posto à julgamento e sim à cobrança indevida de débitos [...]
” (sic).

Aduz que
“
Nada obstante, o art. 940 do Código Civil também prevê hipótese de pagamento em dobro por parte daquele que demandar por dívida já paga, ou seja, novamente estamos diante de situação de cobrança ilegal de débitos [...]”
(sic).

Pondera que
“Dessume-se dos referidos dispositivos legais que a pena de restituição em dobro está relacionada à exigência indevida de dívida já paga, o que, nem de longe, ocorreu no presente caso. Com efeito, o que houve entre as partes foi a contratação de curso a ser ministrado pela empresa recorrente, pelo qual o recorrido, espontaneamente, pagou uma parte do valor contratado. Ou seja, nunca houve cobrança por parte da recorrente, o que, de toda sorte, afasta qualquer possibilidade de pena de dobra do valor a ser restituído, por lhe faltar o principal pressuposto: exigência da dívida”
(sic).

Afirma que
“o caso em questão não se amolda àqueles em que o dano moral se presume pelo simples ato ilícito perpetrado pela parte lesante (dano moral in re ipsa), pelo que há a necessidade da demonstração/comprovação do dano para justificar a reparação vindicada. De uma análise, ainda que perfunctória, das alegações apresentadas na exordial, verifica-se que, em nenhum momento, o recorrido menciona qual foi o fato, originado da conduta da recorrente, que tenha lhe causado abalo moral. Mais ainda, o recorrido não comprovou que a falta do curso a ser ministrado pela recorrente tenha lhe causado dano aos aspectos de sua personalidade ou mesmo a perda de uma oportunidade de emprego. Nada neste sentido sequer foi dito pelo recorrido”
(sic).

Diz que
“Ainda que se considere, para arrazoar, a ocorrência de danos morais, temos que o valor arbitrado deve ser reduzido. Isso porque mencionado valor se mostra deveras exorbitante, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É da sabença comum que, no caso de reparação de danos morais, o arbitramento do quantum indenizatório está sob o alvedrio do magistrado, sendo certo, porém, que não pode resultar em valor irrisório e muito menos valor que vá promover o enriquecimento sem causa da parte lesada”
(sic).

Contrarrazões do apelado em Id. 241737662, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor do apelante, conforme Id. 225731175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
DENIS MAGALHÃES PEREIRA
ajuizou ação de restituição de valores c/c reparação por danos morais em desfavor do
INPROTEC - INSTITUTO DE PROFISSÕES, TREINAMENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO LTDA.
, relatando, em síntese, que firmou um contrato com a requerida para realizar um curso de operador de máquinas agrícolas, pagando R$770,00 (setecentos e setenta reais) pelo serviço.

Afirma que o curso prometia entre 15 e 40 horas de instrução teórica e prática, organizadas conforme o conteúdo programático.

Aduz que no dia em que seriam ministradas as aulas práticas, o instrutor informou que precisaria viajar para outra cidade e, desde então, não retornou para dar continuidade ao curso.

Pondera que ficou sem suporte, sem certificado de conclusão e sem qualquer reembolso dos valores pagos.

Informa que pagou R$500,00 (quinhentos reais) pela parte prática do curso.

Salienta que a requerida registrou o curso de operador de máquina em sua Carteira de Trabalho, sugerindo que o curso teria sido efetivamente realizado, apesar de nenhuma aula prática ter sido ministrada nem certificado de conclusão emitido.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos acostados na inicial para condenar a requerida:
“
a)
em dano material (repetição de indébito) de R$ 1.000,00 já em dobro, referente ao pagamento do curso não ministrado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
b)
em danos morais ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor da parte autora acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data consoante os arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Em observância ao disposto nos arts 2º, 3º, 4º, inciso I, 6º, inciso VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova a seu favor.

A parte autora comprovou ter contratado o curso de operador de máquinas agrícolas com a parte ré pelo valor de R$ 770,00 e que a certificação de conclusão do referido curso foi anotada em sua CTPS em 23.11.2018 conforme ficha de matrícula, contrato de prestação de serviço e cópia da CTPS (Num. 20443933 - Pág. 1/2 e Num. 20443936 - Pág. 6).

A parte autora realizou o pagamento do valor de R$ 500,00 para realização do curso que, embora anotado em sua CTPS, nunca foi ministrado e não houve entrega de certificado.

Citada, ainda que por edital, a parte ré não compareceu ao processo, sendo sua defesa patrocinada por curador especial, pelo que as consequências devem ser suportadas por ela porquanto responde pelo risco do negócio, o qual não pode ser repassado ao consumidor.

Demonstrada a irregularidade da prestação de serviço, não se desincumbindo a parte passiva de seu ônus probatório subjetivo e não incidente fato modificativo, impeditivo ou extintivo, a repetição do indébito do valor indicado de R$ 500,00 é medida que se impõe.

Presente a hipótese de dano moral indenizável porque presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Isto em razão do dano a direitos da personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil.

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo e energia da parte autora em buscar a parte ré, inclusive com a judicialização do caso.

Partindo-se de tais premissas, com o devido respeito ao valor pedido/sugerido pela parte autora, a indenização por dano moral é fixada no valor de R$ 5.000,00, quantia essa razoável à gravidade da conduta praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos à parte reclamante.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR a parte ré:

a) em dano material (repetição de indébito) de R$ 1.000,00 já em dobro, referente ao pagamento do curso não ministrado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

b) em danos morais ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor da parte autora acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data consoante os arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.”
(Id. 225225892)

Pois bem. Quanto às condenações, a sentença deve ser mantida nos capítulos atinentes ao reconhecimento dos danos morais e materiais.

No caso dos autos, o autor recorrido sustenta que encontra-se totalmente desamparado pela requerida apelante sendo desrespeitado e lesado, na medida em que contratou o curso visando aprimoramento profissional.

Fixa-se, inicialmente, ser a relação existente entre as partes inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambos se subsomem perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2º,
caput
, e 3º,
caput
, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da não prestação do serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o artigo 14 do CDC, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]
§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nessa conformidade, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor
independentemente
de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiros.

Nessa quadra, confira-se trecho de judicioso artigo elaborado por Paulo Luiz Netto Lôbo, no qual este demonstra a estreita relação existente entre os direitos de personalidade e a indenização por danos morais:

“A interação entre danos morais e direitos da personalidade é tão estreita que se deve indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito destes. Ambos sofreram a resistência de grande parte da doutrina em considerá-los objetos autônomos do direito. Ambos obtiveram reconhecimento expresso na Constituição brasileira de 1988, que os tratou em conjunto, principalmente no inciso X do artigo 5, que assim dispõe:

‘X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;’ [...]

Os direitos da personalidade, nas vicissitudes por que passaram, sempre esbarraram na dificuldade de se encontrar um mecanismo viável de tutela jurídica, quando da ocorrência da lesão. Ante os fundamentos patrimonialistas que determinaram a concepção do direito subjetivo, nos dois últimos séculos, os direitos de personalidade restaram alheios à dogmática civilística. A recepção dos danos morais foi o elo que faltava, pois constituem a sanção adequada ao descumprimento do dever absoluto de abstenção.”

De fato, no caso vertente, o autor recorrido demonstrou a contratação do curso, visando obter aprimoramento profissional, com o qual não logrou êxito, em razão de uma injustificável desídia da contratada, que não ministrou as aulas ajustadas.

Além disso, conforme se vê nos autos, ocorreu o pagamento pelas aulas e a anotação na sua Carteira de Trabalho.

Restou, pois, evidenciada a responsabilidade da ora apelante e o consequente dever de indenizar o dano moral suportado, sendo evidente o fato de que a situação vivenciada pelo autor apelado não pode ser considerada um mero aborrecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CURSO CONTRATADO E PAGO POR FALTA DE QUÓRUM – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DIRETAMENTE COM A REQUERIDA E TAMBÉM POR MEIO DO PROCON, SEM ÊXITO – ANGÚSTIA E DESGASTE PSICOLÓGICO CAUSADOS AO APELANTE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva e deve ser examinada à luz das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, bem como as inúmeras tentativas do autor de reaver o valor pago, sem sucesso, faz-se devida a reparação civil.

Reformada a sentença para contemplar o pedido que havia sido decotado, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.”
(N.U 1007562-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - FRANQUEADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- CURSO DE INGLÊS - SERVIÇO NÃO PRESTADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR PAGO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL.

A franqueadora integra de forma inconteste a cadeia de consumo, emprestando seu nome e credibilidade no mercado para angariar um número maior de consumidores, respondendo solidariamente por eventuais danos causados pela franqueada no exercício dos serviços objeto da franquia.

A teoria da aparência tem por finalidade preservar a boa-fé nas relações contratuais.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, de obtenção de uma melhor preparação para ingresso na vida acadêmica, enseja dano a acervo personalíssimo, passível de indenização.

O valor da compensação por dano moral deve observar os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Os valores pagos pela consumidora relativos ao curso que não foi ministrado devem ser ressarcidos, com devolução do material didático fornecido, caso ainda esteja de posse da autora mesmo após o transcurso de longo tempo.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.239285-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023) (Negritei)

Demonstrado o dever de indenizar, entendo que o
quantum
fixado na sentença em
R$5.000,00
(cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional.

Em relação à condenação para ressarcimento em dobro do valor pago, de igual forma entendo que esta deve ser mantida.

Dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”
(Negritei)

A atitude da empresa apelante não se trata de engano justificável. Ao passo que, além de não prestar o serviço ao qual se comprometeu, realizou anotação na Carteira de Trabalho do apelado, certificando a conclusão do curso (não ministrado) de “Operador de Máquinas Agrícolas” (Id. 225227714 – Pág. 06), o que viola a boa-fé objetiva.

Tal conduta enseja a aplicação do instituto da repetição de indébito, previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a empresa requerida apelante está obrigada a restituir, em dobro, o valor originalmente pago pelo autor apelado, acrescido de correção monetária e juros legais, como forma de reparar o prejuízo causado e desestimular a reincidência de tal comportamento lesivo.

Esse é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Recursos –
Prestação de serviços educacionais – Contratação de curso técnico de Enfermagem via cartão de crédito – Pagamento parcelado – Curso não ministrado e material não entregue
– Pedido de cancelamento da compra negado pelo banco – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores –
Devolução em dobro
– Indenização por danos morais – Sentença de procedência – Sentença adequada e mantida pelos seus próprios fundamentos – Negado provimento aos recursos dos Réus.”
(TJ-SP - RI: 10093556720218260297 Jales, Relator: Heitor Katsumi Miura, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022) (Negritei)

Portanto, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024